Tribunal: TJDFT
Processo: 0712598-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVERSÃO DA PERDA DO CARGO OU FUNÇÃO EM CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. RÉU REVEL. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA POSTULAÇÃO. ART. 322, §2o, CPC. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO EXTRA PETITA OU ULTRA PETITA. OMISSÕES INEXISTENTES.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, motivo pelo qual é imprescindível que as partes demonstrem a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre o qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado – vício não configurado.
3. Por expressa disposição normativa, “o pedido deve ser inferido a partir de uma exegese lógico sistêmica do completo teor da petição inicial, razão pela qual não pode ser considerado como ultra petita o julgado que o interpreta de forma ampla e concede à parte aquilo que foi efetivamente pretendido com o ajuizamento da ação”. Precedentes STJ.
4. Recurso conhecido e desprovido.